Tribunal: TJDFT
Processo: 0019465-97.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019465-97.2012.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. 1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade. 2. Se o réu fornece nome falso aos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, sendo processado e sentenciado com o nome falso, restou configurado o delito previsto no artigo 307, do CP. 3. A garantia constitucional da ampla defesa, na modalidade da autodefesa, não abrange a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de se eximir da sua responsabilidade penal, que configura, portanto, o crime de falsa identidade. Inteligência da Súmula n. 522 do e. STJ. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sob o argumento de ser cabível a fixação do regime prisional aberto, mesmo tratando o acusado de reincidente, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são plenamente favoráveis e a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Pleiteia o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao manter o regime semi-aberto ao recorrente, diante do reconhecimento da reincidência, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o c, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/2/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que tange ao pleito de recorrer em liberdade, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023